Tribunal: TJDFT
Processo: 0709730-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. DÓLARES NÃO ENTREGUES. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

I – É solidária, em razão de contrato de convênio de correspondente cambiário, a responsabilidade da instituição contratante em relação aos atos praticados pelo correspondente cambiário, nos termos do art. 2o da Resolução Bacen no 3.954, de 24/02/11 e dos arts. 7o, parágrafo único, e 14, ambos do CDC. As autoras contrataram a encomenda de moeda estrangeira e os dólares não foram entregues na data estipulada, o que motivou a propositura da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais.

II - A alegação da agravante-ré, de que a operação realizada entre as partes (compra futura de dólares) é vedada pelo Bacen, não exclui a sua responsabilidade, visto que também lhe cabe, como instituição contratante do correspondente cambiário, garantir “o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”, art. 2o da Resolução Bacen no 3.954, de 24/02/11.

III - As pesquisas Bacen Jud realizadas em relação à correspondente-ré foram infrutíferas, assim, diante de tal circunstância e observada a responsabilidade solidária, justifica-se a tutela de urgência de arresto em relação à agravante-ré, instituição contratante, como medida idônea para asseguração do direito, art. 301 do CPC.

IV – Agravo de instrumento desprovido.